Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por MARIA DOS REIS DA COSTA SANTOS, para determinar a expedição de autorização para realização de procedimento cirúrgico. A agravante sustentou ser a recorrida beneficiária de plano de saúde da operadora UNIMED – VERTENTE CAPARAÓ. Foi diagnosticada com Síndrome Vasovagal e, em face ao agravamento do estado de saúde, foi indicada cirurgia de “ablação de arritmia com implante de cateter venoso central”. O pedido intervenção cirúrgica foi realizado em agosto de 2020, mas até o ajuizamento desta ação dependência da autorização integral pela operadora. Pela decisão recorrida, foi determinada a autorização e custeio do procedimento cirúrgico da autora, inclusive materiais necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões recusais, a agravante argumentou que a UNIMED, operadora do plano de saúde, é a única a ser responsabilizada pela obrigação, porque detém rede credenciada para a realização dos procedimentos médicos e hospitalares. Portanto, a administradora de benefícios é parte ilegítima. Acrescentou que, na condição de estipulante do plano, “não tem qualquer ingerência no cancelamento, restabelecimento, bem como na autorização ou negativa de procedimentos”. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 30377884 e 30377885. A recorrente foi intimada para manifestar-se sobre a admissibilidade recursal e eventual falta de interesse, mas quedou-se inerte (ID 30643426). É o relatório. Decido. A agravante pretende reverter decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela provisória de urgência e para determinar o cumprimento de obrigação assumida em contrato de plano de saúde. Sustentou sua ilegitimidade passiva e no fato de que o contrato foi firmado entre a autora e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, que goza de autonomia para decidir quanto à autorização de exames e tratamentos. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA DOS REIS DA COSTA SANTOS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS. Narra a parte autora que é beneficiária da operadora de plano de saúde ré desde o ano de 2019. Não obstante, em meados de agosto de 2020 foi diagnosticada com Síndrome Vasovagal, com evolução de episódios de crises de Fibrilação Atrial Paroxística. Considerando que a medicação prescrita não tinha efeito, foi indicada a realização de cirurgia de Ablação de arritmia com implante de cateter venoso central. Alega que o pedido intervenção cirúrgica foi realizado em agosto de 2020, mas, até a presente data, ainda não foi integralmente autorizado pela ré. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a autorizar o procedimento cirúrgico de urgência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. Analisando-se os requisitos legais da tutela de urgência antecipatória (arts. 300 do NCPQ, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que a autora se encontra com prescrição médica para realização de cirurgia de Ablação de arritmia com implante de cateter venoso central desde agosto de 2020. Não há indicações de que o procedimento da autora tenha sido rejeitado por carência ou por não ser coberto pelo rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde. As trocas de mensagens da autora com os responsáveis pelas clínicas onde a autora seria atendida indicam que o plano de saúde rejeitou diversas vezes a realização do procedimento, que, após finalmente ser aprovado,restou impossibilitado por falta de materiais. Nessa toada, verifico que a questão autoral está revestida pela probabilidade de direito, dado o cumprimento do período de carência para realização do procedimento. Bem como o requisito da urgência, porquanto está aguardando há mais de ano a realização de procedimento por culpa da requerida. Verifico que há o requisito da reversibilidade dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos pelos procedimentos. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize todo o procedimento cirúrgico da parte autora, inclusive materiais necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. A alegação de ilegitimidade passiva em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Cabe frisar que, em se tratando de relação jurídica submetida ao disciplinamento da Lei no. 8.078/90, responderiam pelo dano causado ao consumidor todos aqueles que participaram na cadeia de fornecimento, sem prejuízo daquele que suportar a reparação do prejuízo de exercer ação de regresso contra o responsável pela lesão. Nesse passo, a jurisprudência tema admitido, em tese, a legitimidade da administradora de plano de saúde para responder às pretensões do consumidor, até pela sua impossibilidade de saber, em determinadas situações, os limites das responsabilidades acordadas entre elas. De mais a mais, acrescenta-se que a operadora de saúde comunicou o cumprimento da liminar perante o juízo de origem, com autorização do “procedimento e todos os materiais solicitados pelo médico assistente, em 01/11/2021”, o que, a princípio, afastaria sua tese e até mesmo seu interesse no julgamento deste recurso (IDs 10478008 a 107478018 na origem). Assim, a situação ora configurada não demanda urgência a justificar a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação e não em agravo de instrumento. A mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a ilegitimidade alegada: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, em decisão monocrática, negar conhecimento a recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator